Tribunal: TJDFT
Processo: 0726464-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726464-14.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIANA CABRAL DE MELO AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO 1. MARIANA CABRAL DE MELO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 60860458, págs. 2/3), proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória proposta contra HURB TECHNOLOGIES S/A., que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação pelo procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, proposta por MARIANA CABRAL DE MELO em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A., partes qualificadas nos autos. Narra a autora, em síntese, que em 25/11/2021 adquiriu junto à Requerida pacote de viagem com destino à Tóquio (pedido no 8203074), saindo da cidade de São Paulo, com 07 (sete) diárias em quarto duplo ou triplo, com possibilidade de embarque entre 01/03/2023 a 30/11/2023 ou 01/03/2024 a 30/06/2024, pelo valor de R$ 2.399,00 (dois mil trezentos e noventa e nove reais). Alega que realizou diversas tentativas de agendar a viagem, mas sempre obteve óbices por parte da empresa, ao argumento de que os limites mensais de viajantes estaria excedido. Informa que até o presente momento, a Requerida não enviou passagens, nem reservas de hotéis no prazo sugerido pela Requerente. Ao invés disso, enviou, por e-mail, informação de que o pacote seria estendido para o segundo semestre de 2024. Em sede de tutela de urgência requer que a Requerida forneça o pacote de serviço contratado Aéreo de São Paulo (SP) para Japão (Tóquio), 07 (sete) diárias em quarto duplo ou triplo, pedido no 8203074), atrelado ao pedido no 8203408, de Alessandro Medeiros Marques, até o dia 30/06/2024, informando as passagens e hotel, no prazo de 48 horas, sob pena de incidência de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos da autora, não é possível a concessão da tutela provisória pleiteada na inicial, pois a medida pleiteada é absolutamente satisfativa, o que seria contraindicado em sede de cognição sumária, sobretudo no caso dos autos, que trata da aquisição de pacote turístico internacional, cuja disponibilização envolve a prestação de diversos serviços, inclusive a cargo de terceiros (transporte aéreo, hotelaria, etc.). Logo, não há como este Juízo determinar que a ré promova agendamento e confirmação para a realização de viagem, com indicação de voos e hotéis, vez que tal obrigação não depende exclusivamente da ré, mas da disponibilização de terceiros. No mais, não se verifica, nos autos, eventual perigo de dano, já que o pacote teria sido adquirido em 2021 e somente agora a autora pleiteia o cumprimento judicial da obrigação, o que revela que a própria requerente não percebeu tanta urgência no pleito, que pode ser eventualmente atendido ao final do processo, ou, ainda, convertido em perdas e danos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Cite-se a parte requerida para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a requerida que deverá em contestação declinar se pretende produzir provas, indicando-as pormenorizadamente, se o caso. Caso o mandado de citação do réu retorne sem cumprimento, determino, desde já, à Secretaria, que proceda a consulta de endereços por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Com as respostas, intime-se a parte autora para promover o andamento do feito, indicando os endereços ainda não diligenciados e requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Decorrido in albis, aguarde-se pelo prazo do art. 485, III, do CPC e, após, intime-se pessoalmente a parte autora, na forma do § 1o do mesmo dispositivo legal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO. I.” 2. A agravante-autora narra que, em 25/11/2021, adquiriu da agravada-ré pacote turístico (pedido no 8203074) para dois viajantes, consistente em sete diárias, as respectivas passagens aéreas de ida e volta, para a cidade de Tóquio, no valor de R$ 2.399,00, e o período válido para a viagem seria de 1/3/2023 a 30/11/2023 ou 1/3/2024 a 30/6/2024. Aduz que, após diversas tentativas de agendamento, a agravada-ré informou que os limites mensais de viajantes estariam excedidos e prorrogou o contrato para o segundo semestre de 2024. 3. Argumenta que está configurada a probabilidade do direito, pois a agravada-ré não cumpriu os prazos contratuais, adiando indefinidamente a prestação do serviço e frustrando a legítima expectativa do consumidor; e o perigo de dano, em razão do exíguo prazo para o termo final, em 30/6/2024, para a reserva do pacote, resultando em perda irreparável da oportunidade de realizar a viagem planejada e risco de dano irreversível. 4. Pondera ser admissível a concessão de tutela antecipada mesmo em situações de irreversibilidade, desde que justificada pela necessidade de se evitar dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente quando a demora na prestação jurisdicional pode causar prejuízos significativos, §3o do art. 300 do CPC. Acrescenta que se a demanda for julgada improcedente, plenamente possível a compensação financeira à agravada-ré pelos danos eventualmente causados pela antecipação dos efeitos da tutela. 5. Ao final, requer: “[...] nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que seja recebido o presente Agravo e lhe seja deferido, liminarmente, a tutela antecipada, determinando que a Agravada forneça o pacote de viagem contratado, conforme os termos acordados, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. Após intimado o Agravado, para manifestação no prazo legal, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, reformando-se a decisão impugnada que indeferiu a tutela de urgência; e, por consequência, deferindo o pedido de tutela antecipada para assegurar que a Agravada cumpra sua obrigação contratual, fornecendo as passagens aéreas e a hospedagem, conforme estipulado no contrato de viagem. [...].” (id. 60860454, pág. 13) 6. Preparo (id. 60861126, págs. 1/2). 7. É o relatório. Decido. 8. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 9. Na demanda, em juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. 10. Não há prova inequívoca da probabilidade do direito da agravante-autora quanto à viagem nas datas específicas que escolheu porque os negócios jurídicos celebrados possuem, expressamente, a previsão de que a empresa definirá a hospedagem segundo disponibilidade e tarifário promocional: “Formulário da viagem: assim que liberado, o formulário poderá ser acessado pelo e-mail que enviaremos ou pela Conta Hurb, na qual você seguirá o passo a passo abaixo: 1) Entre na sua Conta Hurb; 2) Clique no seu nome e depois na aba “Pedidos”; 3) Clique em “Preencher formulário”. Preenchimento do formulário: neste momento, indique possíveis datas para a viagem a partir de 60 dias. Ex.: formulário enviado em 15/03, a primeira data possível será em 14/05. Além disso, os períodos precisam de, no mínimo, cinco dias de intervalo entre si. Ex.: 16/05, 22/05 e 28/05. Caso estejam indisponíveis, tentaremos outra data próxima às suas sugestões e enviaremos uma nova opção. Consulta e alterações no formulário: depois de preenchido, o formulário estará disponível na Conta Hurb e poderá ser alterado. Não se esqueça de contar 60 dias para a sugestão de novas datas, a partir de cada edição. Mas lembre-se: após a confirmação do voo, qualquer alteração resultará em cobranças extras!” (id. 60861109, pág. 36) 11. Além disso, o contrato ainda está dentro do prazo de validade, conforme informado pela agravante-autora nas razões recursais (id. 60860454, pág. 3) e na forma do e-mail encaminhado a ela, in verbis: “Olá, Mariana! Como vai? Eu espero mesmo que você esteja bem! O time responsável informou indisponibilidade promocional de voo no primeiro semestre e deu a opção de extensão de validade para esse seu pacote até o final do ano, caso deseje a extensão, é preciso que você nos retorne o contato. Caso queira tirar outras dúvidas orientamos que entre em contato conosco através do Formulário de Atendimento (https://help.hurb.com/hc/pt-br/requests/new) e te daremos um retorno em até 48 horas. O protocolo desse atendimento é o [21752271] e lembre-se de sempre manter o seu cadastro atualizado, é com ele que a gente consegue um contato melhor com você.” (id. 60861109, pág. 75, grifo nosso). 12. E consta expressamente: “indisponibilidade promocional de voo” (id. 60861109, pág. 75). Registre-se que a agravada-ré, conforme regulamento de compra, informou que o agendamento do pacote de data flexível nas datas sugeridas pelo consumidor depende da disponibilidade promocional de voos e hospedagem. 13. Os elementos coligidos aos autos nesta sede de cognição inicial evidenciam que as normas contratuais dispõem que haverá uma tentativa de atendimento às datas solicitadas, mas há previsão de indisponibilidade, com tentativa de se assegurar uma data próxima. 14. Na hipótese, a agravada-ré informa sobre a possibilidade de indicação de nova data para verificação de disponibilidade até o final do ano, portanto, ainda dentro da validade do negócio jurídico celebrado. 15. Ressalte-se, ainda, que ao contrário do defendido pela agravante-autora, que a medida postulada é evidentemente satisfativa, o que obsta o seu deferimento em sede de tutela antecipada, consoante o art. 300, § 3°, do CPC. O eventual deferimento da tutela ora vindicada esvaziaria por inteiro o conteúdo de lide, em razão do caráter irreversível da medida pretendida em sede provisória. 16. Em conclusão, não evidenciada a probabilidade do direito . 17. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 18. À agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 19. Comunique-se ao Juízo a quo. 20. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora